Tribunal: STF
Processo: HC 258528
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. MOEDA FALSA.  APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. TEMA 150 DA REPERCURSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.6.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Jean Carlos Dutra Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.543.954/MS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, pelo juízo da Quinta Vara Federal de Campo Grande/MS, em 29.4.2016, às penas de três anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática do crime de moeda falsa (§ 1º do art. 289 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.



    3. Em 24.8.2023, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002860-50.2007.4.03.6000, negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para aumentar as penas para três anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, mantida, no mais, a sentença. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MOEDA FALSA. GUARDA. ARTIGO 289, § 1º, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, IV DO CP. INAPLICÁVEL À ESPÉCIA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de perícia documentoscópica (grafoscópico), Laudo de Exame de Moeda realizado pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal, que atestou a falsidade das 33 (trinta e três) cédulas apreendidas. Tal laudo constatou, ainda, não se tratar de falsificação grosseira, que ‘apesar de inautênticas (falsas), apresentam aspectos pictóricos semelhantes aos da autêntica, podendo assim confundir pessoas pouco observadoras e/ou desconhecedoras das características de impressão e segurança de cédulas verdadeiras de mesmo valor’. 



    2. Autoria devidamente comprovada. Conquanto o réu negue em juízo a autoria, o conjunto probatório coligido converge no sentido oposto. Ao contrário do quanto alegado pela defesa, há provas seguras, colhidas sob o crivo do contraditório, de que o réu praticou, voluntária e conscientemente, a conduta prevista no art. 289, §1º do Código Penal. 



    3. Dosimetria da pena. Na primeira fase, deve ser acolhido o pedido ministerial para que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a culpabilidade do réu e a existência de maus antecedentes. 



    4. Na segunda fase da dosimetria, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, ‘d’, do CP, tendo em vista que, mesmo negando os fatos em sede judicial, a admissão da prática do crime por Jean na fase extrajudicial foi utilizada como fundamentação na sentença para fins de condenação. 



    5. O pleito ministerial de incidência da agravante prevista no artigo 62, IV do CP (mediante a promessa de pagamento ou recompensa) não merece acolhida, uma vez que o motivo de obtenção de vantagem pecuniária é inerente ao delito de moeda falsa. 



    6. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. 



    7. Devem ser mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito levadas a efeito na sentença, ante a ausência de impugnação ministerial. 



    8. Recurso da defesa desprovido. Recurso da acusação parcialmente provido” (fls. 66-67, e-doc. 13).



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional da Terceira Região. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.543.954/MS no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.5.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, conheceu em parte do agravo, e, nessa parte, negou provimento ao recurso especial.



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma, em 18.6.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE CÉDULAS FALSIFICADAS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 /STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSES FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE CONHECE. 



    1. O agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repisar os argumentos expostos no recurso especial, atraindo a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 desta Corte. Precedente. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece” (fl. 180, e-doc. 13).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a menção ao quantum de cédulas para fins de valoração da pena-base não guarda razoabilidade, tampouco proporcionalidade com o ordenamento legal vigente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a utilização de sentenças transitadas em julgado em prazos longínquos não guarda concordância com o entendimento jurisprudencial pátrio solidificado pelo eg. STJ” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta haver “apenas 1 processo com o trânsito em julgado, datado de mais de década. É plausível se afirmar então, ante tamanho lapso temporal, que o paciente não se dedique a atividade criminosa recorrente, de forma que possa seu antecedente ser eternamente reputado negativamente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “o próprio STF reconhece a plausibilidade do direito ao esquecimento, ante pena transitada em julgado em lapso temporal longínquo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para que seja a pena-base fixada no mínimo legal sob pena de se negar vigência ao artigo 59, do Código Penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para redimensionar as penas, com os seguintes fundamentos:



    “O Ministério Público Federal pugna em seu apelo pela majoração da pena-base, com fulcro na culpabilidade do acusado e seus maus antecedentes.



    A culpabilidade é considerada como o juízo de reprovação exercido sobre o autor de um fato típico e ilícito, e, no caso dos autos, observa-se maior reprovabilidade da conduta do réu considerando que confessou que o tal ‘Chiquinho’ trouxera até Campo Grande a vultosa quantia de R$ 14 mil em cédulas falsas de vinte reais para a pessoa de Franter Lemos Maia, que as comprou à razão de cinco para um. 



    A elevada quantidade negociada desborda das situações comumente relacionadas a esta espécie de delito, recomendando, in casu, maior reprovação. 



    Em relação aos maus antecedentes, verifica-se que o réu foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, como incurso nas penas do artigo 16, ‘caput’, da Lei 10.826/03, ocorrendo trânsito em julgado em 25/05/2009, nos autos da ação penal nº 048.06.500062-2, da Vara Única de Rio Negro-MS (Id 153578285 - Pág. 91). O fato ocorreu 21/11/2005, portanto, anteriormente ao delito apurado nestes autos. 



    Nesse contexto, há que ser o referido apontamento reconhecido como configurados de maus antecedentes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...).



    As demais circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. 



    Deste modo, considerando a concorrência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, majoro a pena-base em 1/3 (1/6 para cada uma das duas circunstâncias desfavoráveis), fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. 



    Na segunda fase da dosimetria, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, ‘d’, do CP, tendo em vista que, mesmo negando os fatos em sede judicial, a admissão da prática do crime por Jean na fase extrajudicial foi utilizada como fundamentação na sentença para fins de condenação. 



    Por seu turno, o pleito ministerial de incidência da agravante prevista no artigo 62, IV do CP (mediante a promessa de pagamento ou recompensa) não merece acolhida, uma vez que o motivo de obtenção de vantagem pecuniária é inerente ao delito de moeda falsa. Nesse sentido: (...).



    Deste modo, na segunda fase, reduzo a pena em 1/6, passando para 03 anos e 04 meses de reclusão, além de 11 dias-multa. 



    Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que se torna definitiva a pena estabelecida na etapa anterior. 



    Regime de Cumprimento da Pena e Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 



    O recurso da acusação, em que pese visar a majoração da pena, não contemplou a impugnação do regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos levados a efeito na sentença. 



    Nesses termos, ante a ausência de impugnação específica desses pontos, devem eles ser mantidos” (fls. 63-65, e-doc. 13).



    8. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. A exasperação da pena-base, pelos elementos expostos no processo, foi satisfatoriamente justificada com base na culpabilidade valorada negativamente pela “elevada quantidade negociada” (‘R$ 14 mil em cédulas falsas de vinte reais’)”.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.975-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.914-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. 
PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se 
no sentido de que ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’. Precedentes. 2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack), no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 212.017-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença 
deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    9. A controvérsia sobre a possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes foi cuidada por este Supremo Tribunal Federal. Para uniformizar o entendimento desse tema, foi levado ao Plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento em repercussão geral do Tema 150 (RE n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso). Em 18.8.2020, este Supremo Tribunal concluiu pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Consta da ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    10. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, impossível concluir pela prática de ilegalidade nos julgados das instâncias antecedentes. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É válida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral). 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição” 
(HC n. 136.609, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora